Tribunal: TJSP
Processo: 1001242-81.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Consórcio – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Contrato de consórcio para aquisição de bem imóvel – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII do CDC – Hipótese dos autos, no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Consórcio – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Contrato de consórcio para aquisição de bem imóvel – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII do CDC – Hipótese dos autos, no entanto, em que a empresa ré comprovou que o autor tinha ciência da aquisição de cota de consórcio, cuja contemplação ocorreria mediante sorteio ou lance, conforme previsto na legislação e de forma expressa no contrato firmado entre as partes. Validade da manifestação de vontade evidenciada. Ausência, ademais, de promessa de cota contemplada – Sentença mantida – Recurso não provido.